Tribunal: CARF
Processo: 10314.005770/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.005770/2011-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.574 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Assunto
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Recorrente
SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
no 08-43.751, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza
(CE), que assim relatou o feito:
Relatório
Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 152 646,61, referente ao
Imposto de Importação (II), acompanhado de multa de ofício e juros de mora, em razão
da exclusão de Ex-tarifário pleiteado pelo importador (fls. 6/12), em desfavor da
empresa SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODS. HOSPITALARES, CNPJ:
06.019.570/0001-00, doravante designada por SMITHS.
Da Autuação
A autoridade fiscal afirma que ao amparo da Declaração de Importação (DI) no
11/0195819-9, adição 001, registrada em 01/02/2011, a SMITHS submeteu a despacho
aduaneiro mercadorias, classificadas no código tarifário da NCM 9018.39.29,
indevidamente enquadradas no Ex- Tarifário 001 desse código, tendo em vista que
perícia técnica atestou que se tratam de cateteres intravenoso de uso periférico sobre
agulha e de uso único, e não cateteres intravasculares como declarado, consoante
descrição dos fatos do Auto de Infração a seguir copiada (fls. 9).
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.005770/2011-20
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.574 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005770/2011-20

Falta de recolhimento em tempo legal de tributo referente a DI n° 11/0195819-
9,registrada
em
01/02/2011,
visto
que
conforme
laudo
técnico
n°
201/00015/2011, anexo, não faz jus ao "ex" tarifário pretendido.
Conforme se vê no referido laudo técnico, a empresa pretende a redução
tarifária objeto do "ex" n° 001, concedido através da Resolução CAMEX n° 43
de 22/12/2006, que estabelece que "Qualquer produto classificado no código
9018.39.29, exceto sondas e cânulas endotraquiais descartáveis e cateter
intravenoso de uso periférico sobre agulha e de uso único".
No nosso entender os produtos importados declarados na adição 1 são "cateter
de uso periférico sobre agulha de uso único". Conforme se vê no laudo técnico,
o cateter é intravenoso, pois se presta essencialmente a ser utilizado em veias; é
de uso periférico, como declara no próprio despacho; é sobre agulha e de uso
único, também conforme consta no laudo.
Quanto a questão de alegada pelo importador do cateter ser intravascular e não
apenas intravenoso, e que pode ser utilizado tanto em veias como em artérias,
entendemos que o cateter objeto do despacho é para uso periférico, portanto,
intravenoso(para veia).
Entendemos que o uso eventual desse tipo de cateter em artérias não
descaracteriza seu uso preferencial. É o principio de que a exceção justifica a
regra. Esse tipo de uso para o cateter, inclusive, não é indicado pelos
especialistas, conforme se depreende do laudo.
Finalmente, por definição, intravascular refere-se a todo tipo de vaso(artéria ou
veia) enquanto intravenoso é apenas relativo a veia. Sendo assim, cobra-se a
diferença de imposto, em face de tal incorreção, somado aos acréscimos legais
devidos.
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente dos autos de infração em 12/08/2011, o sujeito passivo (fls.
8), em 23/08/2011 apresentou impugnação (fls. 164/190) e documentos (fls. 191/301),
na qual apresenta breve relato dos autos e suas razões de fato e de direito, em síntese:
DOS FATOS
 Que a Impugnante não pode concordar com as exigências fiscais que lhe foram
formuladas, na medida em que os produtos por ela importados são cateteres
intravasculares, os quais, justamente por se diferenciarem dos cateteres
intravenosos, estão contemplados na EX001.
DO DIREITO
a. Da Exceção (EX001) da classificação fiscal 9018.39.29
 Que, no entender das dd. autoridades fiscais, os produtos importados pela
Impugnante não fariam jus à EX001, pois seriam cateteres intravenosos e, por
tal razão, se enquadrariam na exceção da EX001 — "exceto sondas e cânulas
endotraquiais descartáveis e cateter intravenoso de uso periférico sobre agulha
e de uso único".
 Que a Impugnante está tentando demonstrar desde o procedimento fiscal que
resultou no auto de infração ora combatido, contudo, é que os produtos por ela
importados tratam-se de cateteres intravasculares, os quais, sem sombra de
dúvidas, distinguem-se de cateteres intravenosos. Assim, por não se
confundirem com os intravenosos (que foram excluídos do beneficio), não ha
como obstar a utilização da EX 001 para os produtos importados pela
Impugnante.
 Que a interpretação de um beneficio fiscal, como, aliás, sempre defendido pelas
próprias dd. autoridades fiscais brasileiras, deve ser restritiva, não cabendo ao
aplicador das normas ampliar um conceito previamente definido.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.574 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005770/2011-20

 Que, a exceção (Ex001) prevista na classificação fiscal em exame é clara acerca
de quais os produtos que fazem jus à alíquota zero de II — todos os
classificados naquela posição, incluindo, dessa forma, os cateteres — e quais
os produtos que estariam excluídos do beneficio — apenas as sondas e cânulas
endotraquiais descartáveis e o cateter intravenoso de uso periférico sobre
agulha e de uso único.
 Que, através da simples leitura da EX001 é possível concluir que não há
qualquer menção aos cateteres intravasculares que pudesse justificar a
interpretação que foi adotada pelas dd. autoridades fiscais. Pelo contrário: a
classificação não poderia ser mais evidente no sentido de que, no que tange aos
cateteres, apenas os 'intravenosos de uso periférico sobre agulha e de uso único'
não podem usufruir da alíquota zero de II.
 Que a conclusão lógica e consonante com a que deve ser aplicada na análise de
benefícios fiscais é que qualquer outro cateter que não seja exclusivamente
intravenoso, de uso periférico sobre agulha e de uso único, está contemplado
pela redução.
 Que, caso o legislador quisesse excluir os produtos que são importados pela
Impugnante da aplicação do beneficio em tela, haveria na descrição da EX001
uma menção expressa aos cateteres intravasculares e não somente ao cateteres
intravenosos.
 Que, o fato de o cateter intravascular poder ser utilizado como acesso a veias
(desempenhando, assim, uma função semelhante à do cateter intravenoso) não
os torna equivalentes — muito menos idênticos — para fins de determinar-se a
aplicação ou não de beneficio fiscal.
 Que a respeito da regras de isenção destaca comentários do eminente Carlos Da
Rocha Guimarães (Interpretação literal das isenções tributárias in Proposições
Tributárias. Coordenação Associação Brasileira de Direito Financeiro. Ed.
Resenha Tributária. São Paulo, 1975), segundo os quais, a literalidade com que
deve se interpretar as regras isentivas significa "que o sentido da lei deve ser
aplicado com a maior exatidão a fim de não criar isenção nele não prevista nem
eliminar isenção que nele se inclua".
 Que, não obstante a exceção ora analisada não se tratar de uma isenção
propriamente dita, não há dúvidas de que ela possui a mesma .função, na
medida em que excepciona alguns contribuintes do pagamento do II de
produtos taxativamente listados. Nesse mesmo sentido é o comando do artigo
111do Código Tributário Nacional.
 Que o CARF e as Delegacias de Julgamento da Receita Federal já pacificaram
entendimento de que as regras referente a ex -tarifário devem ser interpretadas
de forma restritiva, isto é, não impondo qualquer redução ou ampliação do
texto da norma, conforme ementas de julgados que transcreve.
 Que, mesmo que fosse admitida uma interpretação um pouco mais ampla do
'extarifário' em exame, mesmo assim não seria possível a manutenção das
exigências ora combatidas, já que o CARF também firmou entendimento no
sentido de que, nos casos em que a interpretação é duvidosa, tal como alegam
as dd. autoridades ocorrer no presente caso, deve-se prevalecer uma
interpretação mais benigna ao contribuinte (Acórdão 303-29390, de
17.08.2000).
 Que a criação da EX em comento, reduzindo a alíquota do II para 0% diversos
produtos de uso na área médica classificados sob o código 9018.39.29, teve o
nobre intuito de facilitar e baratear sua importação.
 Que, especificamente em relação a alguns produtos, dentre eles, os cateteres
exclusivamente intravenosos, o órgão responsável pela elaboração da lista de
exceções entendeu não haver necessidade de lhes estender o mesmo beneficio,
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.574 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005770/2011-20

uma vez que, para tais produtos, como reconhecido pelas próprias dd.
autoridades no relatório anexo ao auto de infração, haveria a necessidade de
proteção da indústria local.
 Que, a Impugnante concorda que os produtos que ela importa permitem acesso a
veias. No entanto, diferentemente dos cateteres exclusivamente intravenosos,
os cateteres intravasculares são especificamente construídos para não
romperem com a pressão elevada das artérias. Para o conhecimento desse d.
órgão julgador, a pressão venosa varia de entre 5-10 mraHg e a arterial de 90-
140 mmHg.
 Que, portanto, o cateter intravascular pode exercer a função do cateter
intravenoso, visto que permite acesso às veias. Contudo, o contrário não
ocorre, ou seja, um cateter intravenoso não pode ser usado em substituição ao
cateter intravascular, já que não permite acesso às artérias. Não se trata, pois,
de produtos equivalentes e tampouco pode-se dizer que o intravenoso é uma
espécie do gênero intravascular.
 Que o cateter intravascular pode exercer a função do cateter intravenoso.
Contudo, o contrário não ocorre, ou seja, um cateter intravenoso não pode ser
usado em substituição ao cateter intravascular.
 Que existem três categorias de cateteres que não se confundem entre si: (i) os
intravasculares, que têm dupla função, permitindo acesso a veias e artérias; (ii)
os exclusivamente intra-arteriais, que permitem acesso apenas às artérias e os
(iii) exclusivamente intravenosos, que permitem acesso apenas às veias.
 Que, conforme demonstrado através do Parecer (Doc. 02) elaborado pelo
engenheiro da Impugnante que é especialista no assunto, existem diferenças
essenciais entre tais categorias: (i) o cateter intravenoso possui características
que permitem a infusão de medicamentos e soluções nas veias periféricas do
paciente, ou seja, suporta urna pressão relativamente baixa e permite o fluxo
em apenas um sentido; (ii) o cateter intra-arterial permite a monitoração da
pressão arterial e coleta de amostras de sangue arterial; (iii) por fim, o cateter
intravascular reúne as funções e características a ambos, ou seja, deve permitir
a infusão de soluções e medicamentos nas veias dos pacientes e, também, a
monitoração da pressão arterial e coleta de amostras de sangue arterial.
 Que o cateter intravascular possui função 'híbrida', podendo ser usado tanto
como cateter intravenoso, quanto corno cateter intraarterial. Contudo, a
despeito de também exercer a função própria dos cateteres intravenosos, não há
dúvidas que os cateteres intravasculares com estes não se confundem, de forma
que, se o beneficio em comento não se aplica somente ao cateter intravenoso,
não há corno pretender estender-se essa exclusão também ao cateter
intravascular, tal como pretende a d. -fiscalização.
 Que a própria Assistente Técnica da Receita Federal designada para atuar em
outro processo decorrente de auto de infração idêntico lavrado contra a
Impugnante concluiu através de laudo complementar (Doc. 03) que os
cateteres intravasculares e intravenosos são diferentes, sendo que os produtos
importados pela Impugnante são cateteres intravasculares.
 Que as distinções existentes entre os cateteres intravenosos e intravasculares
sempre foi reconhecida e homologada pelas dd. autoridades aduaneiras. Sim,
pois, os produtos ora examinados foram importados durante várias décadas
pelas empresas Jonhson & Johnson e Medex, sempre amparados pelo beneficio
previsto pela EX001.
 Que a. própria Impugnante efetuou dezenas de importações com amparo na
EX001, sem qualquer questionamento das dd. autoridades fiscais. Pelo
contrário, as dd. autoridades aduaneiras, ao efetuarem o procedimento de
verificação da DI n.° 07/0147829-7 — a qual contemplava os mesmos
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.574 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005770/2011-20

produtos ora analisados — concluiu, através de Laudo Técnico (Doc. 04)
elaborado pelo Assistente Técnico da própria Receita Federal, que os produtos
importados eram cateteres intravasculares, os quais diferenciam-se dos
cateteres intravenosos.
 Que, foi com surpresa, portanto, que a Impugnante recebeu o Laudo Técnico
produzido pelo mesmo assistente técnico para a DI ora questionada, no qual é
concluído que o cateter importado pela Impugnante seria intravenoso.
 Que, de pronto, a existência de dois laudos técnicos elaborados por um mesmo
Assistente Técnico com conclusões diversas sobre o mesmo produto evidencia
que, no mínimo, há fundada dúvida com relação à posição defendida pelas dd.
Autoridades fiscais para descaracterizar o produto importado pela Impugnante,
o que, em razão do mencionado art. 112 do CTN, deveria resultar no
cancelamento da exigência fiscal ora combatida (Recurso n° 338871, Processo
n° 10711.008564/00-29, Segunda Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes, julgado em 14/10/2008).
 Que, não obstante tal fato, a Impugnante passa demonstrar as imprecisões e
incongruências existentes na conclusão obtida pelo d. Assistente Técnico da
Receita Federal do Brasil no laudo preparado para o presente caso;
 Que, inicie-se pela resposta dada ao quesito 01, do Laudo Técnico, em que o d.
Assistente Técnico afirma "o cateter em questão não atende ao quesito da
norma NBR ISSO 10555-5/2003 no tocante à especificação fluxo (item 4.4.5
da norma)", mas deixa de ressaltar que tal avaliação, realizada pelo Instituto de
Tecnologia do Paraná, refere-se exclusivamente para o produto "Cateter
Intravascular Periférico sob Agulha Jelco Plus - Código 4036 - Calibre 20G",
ou seja, esta análise está limitada a um único produto constante da DI
impugnada, o que impossibilita estender sua aplicação para os demais cateteres
importados.
 Que, não foi salientada na conclusão do Laudo Técnico, embora conste como
anexo, a avaliação realizada pelo mesmo Instituto (Laudo Técnico n.°
10009100) para o produto "Cateter Intravascular Periférico Jelco Plus - Código
7066 - Calibre 20G", o qual também é objeto deste auto de infração, no sentido
de que referido produto atende a todos os requisitos especificados na citada
norma NBR.
 Que o atendimento às normas da ABNT comprova que o cateter analisado é de
utilização intravascular, pois como consta do próprio sítio da ABNT, a norma
NBR ISSO 10555-5/2003 aplica-se a "cateter intravascular de uso único,
estéril" e tem por objetivo especificar "os requisitos para cateteres periféricos
sobre agulha, concebidos para acessar o sistema vascular periférico, fornecidos
em condição estéril,para uso único". Este fato é reconhecido no Laudo Técnico
recentemente elaborado para a DI n.° 11/0287652-8 (Doc. 06), na resposta ao
quesito 2.3.
 Que, reconhecido que os cateteres importados são intravasculares não há
justificativa para manutenção do crédito tributário, posto que somente os
cateteres intravenosos não gozam de redução da alíquota do Imposto de
Importação.
 Que, oportuno mencionar que a Impugnante já solicitou por diversas vezes a
análise dos seus cateteres por este mesmo Instituto e sempre teve como
resultado o atendimento às normas da ABNT, como se comprova pelos Laudos
Técnicos anexos. (Doc. 07)
 Que, não é possível concluir que os cateteres relacionados na adição 01 da DI n.°
11/0195819-9 são intravenosos somente porque não restou atendida uma das
normas da ABNT, em um único teste realizado para uma única amostra do
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.574 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005770/2011-20

produto, sendo que os demais testes apontaram pelo integral cumprimento
dessas mesmas normas.
 Que, a afirmação do d. Assistente Técnico de que "existem literaturas as quais
indicam que o cateter Jelco trata-se de cateter intravenoso...'' também não pode
ser aceita pela Impugnante, uma vez que da leitura do Laudo Técnico não se
verifica qual a fonte ou mesma a qualquer transcrição sobre essas supostas
literaturas.
 Que o d. Assistente Técnico em nenhum momento descreve a função do cateter
intravascular, limitando-se a explicar o cateter venoso central e o cateter
intravenoso periférico curto, produtos que não guardam qualquer relação com
o cateter intravascular importado pela Impugnante. Cabia ao referido expert,
todavia, demonstrar, de forma cristalina, que o produto sob análise e que é
objeto da autuação ora contestada não possuiria as características necessárias
para ser considerado intravascular, o que, como se vê, não ocorreu.
 Que, por fim, importante ressaltar que a sigla IV, mencionada no Laudo Técnico
para justificar a definição do cateter como intravenoso é incorretamente
traduzida como "intravenously" (intravenoso), quando o correto seria
"intravascular". É o que aponta a correspondência anexa, firmada pelo gerente
para assuntos regulatórios da Impugnante, demonstrando que os cateteres estão
registrados como intravascular perante o "U.S Food and Drug Administration",
órgão regulador norte-americano (Doc. 08).
 Que, em resumo, o Laudo Técnico utilizado pelas dd. autoridades fiscais para
embasar a autuação ora contestada mostra-se ( i) omisso, pois deixa de abordar
as características que não teriam sido atendidas pelo produto importado para
caracterizá-lo como cateter intravascular, (ii) incongruente, pois afirma que os
cateteres não atendem à norma da ABNT quando há prova em sentido
contrário no próprio laudo e (iii) impreciso, pois não traz argumentos claros
para justificar a conclusão adotada.
 Que, considerando que o auto de infração tem como principal sustentáculo o
Laudo Técnico em referência, que se mostrou omisso, incongruente e
impreciso, além de contraditório com laudo anterior proferido pelo mesmo
perito, não há outra conclusão possível, com o devido respeito, a não ser a de
que as dd. autoridades fiscais não conseguiram justificar de maneira irrefutável
que o produto importado pela Impugnante estaria excluída do "ex" tarifário.
 Que, por todo o exposto, seja porque a Impugnante enquadrou corretamente seus
produtos na EX001 da classificação fiscal 9018.39.29, seja pelo fato de que
essa exceção deve ser interpretada de forma literal, seja porque seu objetivo foi
resguardar apenas os cateteres intravenosos ou, ainda, em virtude de a
Impugnante sempre ter tido o aval da própria Receita Federal nesse sentido,
não há dúvidas acerca da improcedência das exigências fiscais imputadas pelas
dd. autoridades fiscais.
b. Da não incidência das multas punitivas e dos juros de mora
 Que a Impugnante não pode jamais ser compelida ao pagamento de multa
punitiva e dos juros de mora que serão porventura aplicados.
 Que, o procedimento da Impugnante, como exposto acima, foi comprovadamente
balizado em práticas reiteradas das próprias dd. autoridades fiscais, que durante
décadas procederam regularmente ao desembaraço das mercadorias importadas
sem que, em momento algum, a EX001 fosse declarada incorreta.
 Que, fica autorizada no presente caso, portanto, a aplicação do artigo 100 do
Código Tributário Nacional e a exclusão da multa e - dos juros lançados de
oficio,
 Que, em vista do exposto, é forçosa a conclusão de que o contribuinte que, tal
como a Impugnante, embasou seus procedimentos nas práticas reiteradas
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.574 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005770/2011-20

observados durante décadas pelas próprias autoridades fiscais, não pode ser
penalizado por assim proceder, seja através da aplicação de multa, seja através
da exigência de juros de mora.
c. Da inaplicabilidade da multa de oficio de 75%
 Que faz-se necessário o reconhecimento da impossibilidade da exigência da
multa de oficio de 75%. por se tratar de mera divergência acerca da exceção da
classificação acima referida, não se aplica a multa de oficio de 75%. Nesse
sentido, aliás, já se pronunciou reiteradamente o CARF (Acórdão 301-34.320,
de 29.02.2008).
 Que, no presente caso, a exigência dessa multa de ofício decorre da alegação de
que houve falta de pagamento de tributo. Mais uma vez, vale ressaltar que,
dentro do enquadramento (EX001 da classificação 9018.39.29) que a
Impugnante entende aplicável, todos os tributos foram regularmente recolhidos
no desembaraço aduaneiro das mercadorias.
 Que, em que pese a modificação do texto do Declaratório Normativo COSIT n.°
10, de 20 de janeiro de 1997, por normativos posteriores da Receita Federal,
fica evidente que o intuito da aplicação da multa de oficio por declaração
inexata (prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96) não vislumbra casos de
divergência de classificação fiscal — e, muito menos, de divergência de
exceção (EX) de uma determinada classificação fiscal -, nos quais o
contribuinte fornece a descrição exata e fiel do produto.
d. Da impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre a multa lançada por falta de
previsão legal
 Que se faz necessário demonstrar a impossibilidade do cômputo e cobrança de
juros de mora sobre a multa, em razão da patente falta de autorização legal
nesse sentido.
 Que o fisco federal vem cobrando juros de mora sobre referida multa com base,
apenas e tão-somente, no Parecer MF n.° 28, de 02 de abril de 1998, emitido
pela Coordenação Geral do Sistema de Tributação (COSIT).
 Que o artigo 61 da Lei n.° 9.430/96, pretensa base legal para sustentar a posição
acima, trata, apenas, da incidência de juros de mora sobre débitos decorrentes
de tributos e contribuições, sem que haja qualquer menção à. multa de oficio
ora exigida.
 Que foi justamente pela ausência de base legal para atualização de multa de
oficio que o CARF pacificou entendimento nessa linha (Acórdão 1103-00.193,
de 18.05.2010).
 Que o artigo 61 da Lei n.o 9.430/96 não dá guarida e por isso não garante a
validade do cômputo e cobrança de juros de mora sobre a multa de oficio
imposta.
DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, requer a Impugnante seja reconhecida a total
improcedência do lançamento fiscal, com o consequente cancelamento das
exigências fiscais nele consubstanciadas, já que restou evidenciado que os
cateteres intravasculares importados foram corretamente classificados na
EX001 da classificação fiscal 9018.39.29.
Alternativa e sucessivamente, na remota hipótese de não ser dar guarida ao
pedido principal acima, requer-se a exclusão das multas de ofício, bem como
dos juros de mora exigidos pela d. fiscalização, nos termos do artigo 100, §
único, do Código Tributário Nacional.
Finalmente, e ainda na remota hipótese de afastamento dos argumentos de
mérito e do artigo 100 do CTN, faz-se necessário o cancelamento (i) da multa de
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.574 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005770/2011-20

oficio de 75%, urna vez que inexiste no presente caso divergência acerca da
classificação fiscal que foi utilizada ou, em último caso, (ii) o reconhecimento da
inaplicabilidade dos juros de mora sobre referida multa, em razão da patente
falta de autorização legal nesse sentido.
É o relatório. Passo ao Voto.
Após exame da defesa apresentada pela Contribuinte, a DRJ por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls.304/321), nos termos da
ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/02/2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
JUROS DE MORA SELIC INCIDENTES SOBRE MULTAS LANÇADAS DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
Incide juros de mora sobre o crédito tributário não pago no vencimento, inclusive o
decorrente de multa lançada de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 01/02/2011
EX-TARIFÁRIO. IDENTIDADE ENTRE O BEM IMPORTADO E O DESCRITO NA
EXCEÇÃO DO TEXTO DO EX. EXCLUSÃO. EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS
DEVIDOS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
O enquadramento em Ex-tarifário somente se configura quando existe perfeita
identidade entre o bem importado e o descrito no texto do Extarifário. A exclusão de
enquadramento em Ex-tarifário acarreta a cobrança dos tributos não recolhidos,
acrescidos de juros e de multa de oficio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls. 335/,
após síntese dos fatos relacionados com a lide, em sede de preliminar “requer o reconhecimento
da extinção do crédito tributário por duplicidade na cobrança, tendo em vista que o a
Declaração de Importação (DI) no 11/0195819-9, adição 001, registrada em 01/02/2011, estão
sendo objeto de cobrança no processo no 10314.722.455/2011-61, tem-se que o referido
processo versa sobre importações realizadas no curso dos anos-calendários de 2007, 2008,
2009, 2010 e 2011, este que se encontra em análise pela autoridade fiscal e garantido por
depósito extrajudicial.”. No mérito, defende a não incidência dos juros de mora e multa de ofício
em face da cobrança em duplicidade, bem como considera indevida, nesse sentido pugna pela
aplicação dos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e do não confisco.
Por fim requer:
III – PEDIDO
Diante do exposto, requer o cancelamento do lançamento fiscal, com o consequente
cancelamento das exigências fiscais, já que restou evidenciado a existência de
duplicidade no lançamento do crédito tributário na Declaração de Importação (DI)
no11/0195819-9, adição 001, registradas em 01/02/2011, objeto de cobrança no
processo administrativo no 10314.722.455/2011-61.O processo foi distribuído a esta
Conselheira Relatora, na forma regimental.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.574 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005770/2011-20

É o relatório.

Voto

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 17/08/2018 (fl.332) e protocolou
Recurso Voluntário em 06/09/2018 (fl.333) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Da necessidade de diligência para julgamento do recurso:
Um dos principais argumentos da recorrente é de que os valores lançados no
presente processo referente a Declaração de Importação (DI) no 11/0195819-9, adição 001,
registrada em 01/02/2011, está sendo objeto de cobrança no processo no 10314.722.455/2011-61,
lavrado contra a contribuinte e este que se encontra em análise pela autoridade fiscal e garantido
por depósito extrajudicial.
Para o deslize do litígio aqui instaurado, preliminarmente é necessário confirmar
ou afastar a alegação de duplicidade da exigência do crédito tributário em questão, faz-se
necessário o acesso à íntegra ao Processo Administrativo Fiscal no 10314.722.455/2011-61,
acima mencionado, possibilitando averiguar se realmente abrange os valores lançados na
autuação objeto deste processo.
Diante disso, voto por converte o julgamento do recurso voluntário em diligência
para que a Unidade de Origem proceda às seguintes providência:
a) proceda a análise do Processo Administrativo Fiscal no 10314.722.455/2011-
61, para averiguar possível duplicidade crédito tributário exigido por meio deste processo e,
havendo diferenças cuja exigência deva permanecer nestes autos;
b) elabore relatório conclusivo da diligência, indicando de forma expressa se há
ou não a duplicidade;
Após a emissão do relatório de diligência, dê-se ciência à recorrente, observando-
se os ditames do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574/2011, para que se manifeste em
trinta dias, devolvendo-se os autos a este colegiado para que se prossiga no julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital